Tribunal: TJDFT
Processo: 0021929-13.2011.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ART 561 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNSIA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO AO RECURSO. DESCONTITUIÇÃO DA SENTENÇA. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. QUÓRUM DO ART 942 DO CPC.
1 - Cuida-se de Apelação interposto pela parte Autora ante a Sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na Inicial de Reintegração de Posse. A parte Autora, informa que detêm a posse do imóvel desde o ano de 2004 e que somente em 2011 é que ocorreram as invasões e ocupações irregulares no terreno. Citados para compor a lide, os réus informaram que ocupavam o terreno desde antes de 2011 e que o falecido que havia comprado o terreno nunca exerceu nenhum direito. A parte Autora solicitou a produção de prova testemunhal e foi-lhe negado, pois, o Juízo a quo entendeu não ser necessário.2 - Na Apelação, a parte Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo da origem não aceitou a produção probatória testemunhal.
3 - A parte Apelante assiste razão em sua resignação arguida na preliminar de defesa, uma vez que não fora garantido ao espólio demandante a possibilidade de produzir provas acerca do fato controvertido, sendo contraditório a afirmação na Sentença no sentido de que a mesma parte não demonstrou os requisitos enumerados no art. 561 do CPC.
4 - Desconstitua-se a Sentença e ocorra o retorno dos autos à origem para realização de Audiência de Instrução, com a produção das provas requeridas pelas partes.
5 - Recurso conhecido e provido. Quórum do art. 942 do CPC.